Tribunal: TJSP
Processo: 2247588-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – locação de imóvel- execução por quantia certa- insurgência contra decisão que trouxe rejeitada exceção de pré-executividade, com mantença da constrição do percentual de 30%(trinta por cento) sobre benefício previdenciário - prescrição intercorrente não caracterizada- citação não aperfeiçoada por motivos estranhos à conduta processual da exequente- Súmula n. 106 do c.

Ementa:
Agravo de instrumento – locação de imóvel- execução por quantia certa- insurgência contra decisão que trouxe rejeitada exceção de pré-executividade, com mantença da constrição do percentual de 30%(trinta por cento) sobre benefício previdenciário - prescrição intercorrente não caracterizada- citação não aperfeiçoada por motivos estranhos à conduta processual da exequente- Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça- suspensão do processo não levada a efeito- localização de bens penhoráveis- contagem do lapso prescricional nem mesmo iniciada - penhora de 30%(trinta por cento) do benefício previdenciário do coexecutado- possibilidade- ponderação da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, efetividade da tutela jurisdicional e vedação à supressão de direito fundamental- precedente do e. Superior Tribunal de Justiça- decisão preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247588-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ONOR
DOS SANTOS ARAUJO, é agravado INFORM IMOVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9981 RA
2
Voto n. 9981- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível do Foro de Barueri
Agravante: Onor dos Santos Araújo
Agravado: Inform Imóveis Ltda.
Agravo de instrumento locação de imóvel- execução por
quantia certa- insurgência contra decisão que trouxe
rejeitada exceção de pré-executividade, com mantença da
constrição do percentual de 30%(trinta por cento) sobre
benefício previdenciário - prescrição intercorrente não
caracterizada- citação não aperfeiçoada por motivos
estranhos à conduta processual da exequente- Súmula n.
106 do c. Superior Tribunal de Justiça- suspensão do
processo não levada a efeito- localização de bens
penhoráveis- contagem do lapso prescricional nem mesmo
iniciada - penhora de 30%(trinta por cento) do benefício
previdenciário do coexecutado- possibilidade- ponderação
da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial,
efetividade da tutela jurisdicional e vedação à supressão de
direito fundamental- precedente do e. Superior Tribunal de
Justiça- decisão preservada- recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de concessão de efeito suspensivo, tirado de autos de
execução por quantia certa que Inform Imóveis Ltda. move
em face de Score Participações Ltda., José Lourenço da Silva
e Onor dos Santos Araújo; insurge-se o executado/agravante
Onor contra r. “decisum” que trouxe rejeitada exceção de pré-
executividade, com mantença da constrição do percentual de
30%(trinta por cento) de seu benefício previdenciário; aduz
aparelhada a execução em setembro de 2007, com ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9981 RA
3
citação em janeiro de 2008, restando, contudo, infrutíferas as
tentativas de localização dos executados; deferido o arresto,
e defende a cargo da agravada a viabilização do chamamento
editalício, o que não se verificou, sendo suprida a falta da
citação apenas em maio de 2016, com seu ingresso
espontâneo nos autos; defende não configurada, destarte,
causa interruptiva da prescrição - artigo 219 do antigo CPC1 -
sustentando
alcançada
a

pretensão
executiva
por
prescrição, eis que decorridos mais de cinco anos do
vencimento dos alugueres e da efetiva citação; agita, n'outro
enfoque, a nulidade do arresto incidente sobre seu benefício
previdenciário, impenhorável - artigo 833, IV, do CPC; pede, na
esteira, seja a pretensão executiva declarada prescrita, com
extinção do feito, afastado, em consequência, o aludido
arresto.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
195/196), registrado o decurso “in albis” do prazo para oferta
1 Art. 219. A citação válida torna prevento o juiz, induz litispendência e faz
litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui
em mora o devedor e interrompe a prescrição. §1o A prescrição considerar-
se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação. §2o Incumbe
à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a
citação do réu; §3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o
máximo de noventa (90) dias, contanto que a parte o requeira nos cinco (5)
seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior. §4o Não se efetuando
a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-
á por não interrompida a prescrição. §5o Não se tratando de direito
patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la
de imediato. §6oPassada em julgado a sentença, o escrivão comunicará ao
réu o resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9981 RA
4
de contraminuta (fl. 197).
É, em síntese, o necessário.
Trata-se,
na
origem,
de
execução
por
quantia certa; objetiva a exequente o recebimento de
locativos vencidos desde junho de 2005; alicerça-se em
contrato de locação de imóvel e prestação de serviços
firmado pelo prazo de 12(doze) meses, com termo inicial em
01/12/1999; prorrogado, ao que se tem, e se acha em vigor por
prazo indeterminado.
Cinge-se a controvérsia, nestes, em conhecer-se da eventual ocorrência da prescrição
intercorrente ante a ausência de citação do coexecutado
Onor; mais da legitimidade do arresto incidente sobre seu
benefício previdenciário.
A irresignação, “data venia”, não prospera;
tenho, deveras, malgrado o curso de considerável lapso desde
o aparelhamento da presente, em 21/09/2007, hígida a
pretensão inicial, e assim por não evidenciada conduta
desidiosa da exequente na tentativa de aperfeiçoamento da
citação; a exequente emprestou regular andamento ao feito,
com atendimento aos comandos judiciais desde as certidões
negativas do meirinho (fls. 47,63 e 76), cabendo registrar
realização
de
diversas
diligências
junto
a
endereços
declinados pelo executado em órgãos público e privado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9981 RA
5
infrutíferas.
Calha, no cenário, a orientação objeto da
Súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a
ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência.”
É aqui de se registrar, não bastasse, que a
exequente logrou alcançar o arresto de 30%(trinta por cento)
do benefício previdenciário percebido mensalmente pelo
coexecutado/agravante até a satisfação da obrigação- R$
37.949,58 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta e nova
reais e cinquenta e oito centavos)- com informe de seu
regular cumprimento pelo órgão previdenciário a partir de
junho de 2013 (fls. 109), o que faz arredar a tese envolvendo
desídia do credor no alusivo ao andamento do feito;
localizados bens penhoráveis, urge registrar, e o curso do
prazo prescricional nem mesmo ganhara início.
Confira-se, na esteira, por oportuno, teses
assentadas pelo c. STJ no Incidente de Assunção de
Competência
001,
REsp
n.
1.604.412/SC,
julgado
em
27/06/2018:
1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9981 RA
6
prazo superior ao de prescrição do direito material
vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão
do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso
de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/19802).
3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência
apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava
suspenso na data da entrada em vigor da novel lei
processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
4.
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve
zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo
o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.”.
E
na
moldura
desperta
a
conduta
processual do executado: é que apenas ao depois de
2 Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for
localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a
penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
[...] § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja
localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o
arquivamento dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9981 RA
7
transcorrido extenso lapso e arrestados valores jungidos
a seu benefício previdenciário cuidara espontaneamente
ingressar nos autos, precisamente em 20/05/2016, via
juntada de procuração, sendo de ser ver agitada a
ocorrência de prescrição tão-só em 25/07/2019 - através
da exceção de pré-executividade.
Não vinga, tampouco, o inconformismo
respeitante ao arresto incidente sobre seu benefício
previdenciário; o Código de Processo Civil de 1973, em
seu artigo 649, inciso IV, disciplinava “absolutamente

impenhoráveis
”
os
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal; a Lei
adjetiva Civil em vigor, todavia, relativizando o regime da
impenhorabilidade,
lançou
à
margem

a
locução
“absolutamente
”, dispondo em seu artigo 833 emergirem
“impenhoráveis
” aludidos bens.
A egrégia Corte Especial do c. Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp no 1.582.475/MG,
relator sua excelência o ministro Benedito Gonçalves,
ponderando o postulado da dignidade da pessoa do devedor e
a teoria do mínimo existencial, de um lado, e o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9981 RA
8
efetividade da tutela jurisdicional e vedação à supressão de
direito fundamental, de outro, chancelou postura no sentido
da possibilidade da penhora de percentual dos salários,
proventos e etc. desde que preservado o sustento digno do
devedor e de sua família; confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra
geral de impenhorabilidade dos vencimentos do
devedor está sujeita apenas à exceção explícita
prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou
se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente
em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda
mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido
deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a
partir da Constituição da República, que veda a
supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a
proteção à dignidade do devedor, com a manutenção
do mínimo existencial e de um padrão de vida digno
em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado,
o credor tem direito ao recebimento de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9981 RA
9
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a
execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer
atos executivos que importem violação à sua
dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar
dessa
diretriz
com
o
fim
de
impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente. 5. Só se revela necessária, adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade
daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral
da
impenhorabilidade
de
salários,
vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV,
do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7.
Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL,
julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe
16/10/2018)
Legitima desponta, assim, sublinhadas as
circunstâncias-
silêncio
do
devedor,
volume
e
origem
locatícia do crédito, além das diversas tentativas infrutíferas
de satisfação da obrigação - a constrição de 30% (trinta por
cento)
do
benefício
previdenciário
percebido
pelo
executado/agravante Onor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247588-24.2019.8.26.0000 -Voto no 9981 RA
10
Gize-se, em derradeiro, que o arresto do
apontado benefício vem sendo realizado desde junho de 2013,
o que a informar não comprometido seu mínimo existencial.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator